Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9° do Código Penal, no contexto do art. 2o da Lei 14.344/22 e do art. 5o da Lei 11.340/06, cujo propósito é a revogação das medidas protetivas fixadas em seu desfavor.
2. A fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor
3. Presente a verossimilhança dos fatos alegados – inclusive admitidos pela ofensora – e o risco à integridade física e psíquica da vítima, as medidas protetivas devem ser mantidas a fim de resguardar a menor contra a possibilidade de os fatos ocorrerem novamente.
4. Ordem denegada.